Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-14.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-14.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDA CAMILO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANGELICA LOPES MEIRELES

APELADO: SANDRO VERÍSSIMO NEVES e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO GOMES DOS SANTOS, JOAQUIM CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL. GEORREFERENCIAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DIVERGENTES DA ANÁLISE DO PERITO. LAUDO NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Reivindicatória ajuizada visando à retomada de área rural supostamente invadida, integrante da Fazenda Cabeceirinha, registrada sob a matrícula nº 3023, bem como improcedente o pedido reconvencional de usucapião extraordinária e ordinária, ao fundamento da ausência de individualização precisa do imóvel e da não comprovação dos requisitos legais da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de correção do georreferenciamento do imóvel; e (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos legais da ação reivindicatória, especialmente a correta individualização da área objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte Autora, ciente das supostas limitações do georreferenciamento, deixa de requerer oportunamente a correção da prova ou a produção de prova complementar durante a fase instrutória.

Incumbe ao autor o ônus de instruir a inicial com documentos suficientes à correta identificação e individualização do imóvel reivindicado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da titularidade do domínio, da individualização precisa do bem e da posse injusta do réu.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, conclui pela existência de inconsistências entre a matrícula, o CCIR e o georreferenciamento apresentado, com divergência significativa de área e imprecisão quanto às confrontações (ID 95019778).

O georreferenciamento não averbado no registro imobiliário e divergente da área matriculada não supre o requisito da individualização do imóvel.

A alegação tardia de impedimento de acesso à área para fins de levantamento topográfico encontra óbice na preclusão, especialmente quando não acompanhada de pedido específico de complementação da prova pericial.

A ausência de individualização do imóvel inviabiliza o acolhimento da ação reivindicatória, restando prejudicada a análise dos demais requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.299.457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023; TJMT, AP nº 00007387820158110034, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, p. 10/08/2025; TJMG, AP nº 00223921720168130395, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, p. 14/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000117-14.2019.8.05.0246, em que figuram como apelante HILDA CAMILO DA SILVA e como apelados SANDRO VERÍSSIMO NEVES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239